Tribunal: TJSP
Processo: 2118462-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2021.0000050395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em
que é embargante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, é embargado UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34849
2
Embargos de Declaração - no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000
Embargante/Agravante:
COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL
Embargada/Agravada:
UNIVERSAL INDÚSTRIAS GERAIS
LTDA
Comarca de Campinas – 7a Vara Cível
Voto no 34849
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e
contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da
matéria – inconformismo da parte que não representa hipótese de
cabimento do presente. EMBARGOS DA AGRAVANTE
REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 464/472 – autos principais), no julgamento do recurso de agravo
de instrumento interposto nos autos da “ação pelo rito ordinário com pedido de
antecipação da tutela de urgência” ajuizada por UNIVERSAL INDUSTRIAS
GERAIS LTDA contra COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, que deu
parcial provimento ao recurso da Agravante, por votação unânime.
A
Ré/Agravante
opôs
os
presentes
embargos (e-fls. 01/14), sustentando, em síntese, omissão quanto à categoria de
consumidor da Agravada, quanto aos efeitos da pandemia, à tarifação e à
comprovação do desequilíbrio contratual. Requereu o acolhimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34849
3
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo da Embargante
com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, o v. acórdão aplicou a teoria da
base objetiva do negócio jurídico, tendo concluído pela desnecessidade de
equilibrar a situação econômica entre as partes, em especial em relação à
Agravada, consumidora e usuária do serviço prestado. Na essência, o presente
recurso pretende apenas rediscutir o mérito, o que não se admite.
Vale transcrever trecho da fundamentação
do v. acórdão, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“Na hipótese dos autos a Agravada/Autora
necessita do fornecimento de energia de alta tensão para a execução de suas
atividades fim, sendo classificada no grupo tarifário como empresa do Grupo A. E a
Agravante/Ré é prestadora de serviço e distribuidora dessa energia de alta tensão.
Quando as
partes firmaram o contrato CUSD a situação existente no País permitia o equilíbrio
econômico entre os direitos e obrigações avençadas. Assim estabeleceram as partes
a quantidade de energia para que a Agravada/Autora desenvolvesse suas atividades e
a Agravante/Ré efetuaria a distribuição de energia necessária, mediante o pagamento
da demanda programada. Ocorre que a relação contratual foi abalada pelos efeitos da
pandemia causada pelo coronavirus (Covid-19).
A pandemia provocou uma situação de
calamidade pública (-estado de calamidade pública reconhecido pelo Dec.-Legislativo
no 6, de 20.MAR.2020). E em razão de medidas municipais e estaduais para conter o
avanço rápido da moléstia que determinaram a quarentena, isolamento social,
fechamento dos estabelecimentos comerciais, com exceção das farmácias e
estabelecimentos de distribuição de alimentos considerados estabelecimentos
essenciais, como também proibiu o comércio de rua. Tais medidas levaram ao
consumo mínimo (-compra e venda-) em estabelecimentos não essenciais e alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34849
4
estabelecimentos comerciais não tiveram nem atividade mínima de consumo, também
agravaram a alta taxa de desemprego, influenciando diretamente na situação
econômica do país e das partes e, exigindo a participação de toda sociedade nas
medidas de solidariedade e repartição de prejuízos.
A Agravada/Autora alega a queda da sua
receita e pretende uma redução na forma de pagamento da demanda contratada, para
pagar apenas a energia consumida. A Agravante/Ré discorda e pretende o
pagamento integral da demanda contratada, diante da Agravada/Autora ter a
obrigação de pagar a demanda contratada, independente do consumo ou não da
energia.
O ideal seria que as partes de comum
acordo encontrassem uma solução pacificadora para o cumprimento do contrato, mas
optaram pela resolução judicial.
Ocorre que a pandemia é passageira assim
como também é passageira a grave crise provocada em todos os segmentos da
sociedade. O contrato firmado entre as partes é de prazo longo e execução
continuada, e tem condições de enfrentar a atual crise, recuperando o equilíbrio na
situação econômica que sobreveio. Para tal é necessário apenas o reajuste provisório
das obrigações sem fraturas e, a teoria que melhor se enquadra é a da “base objetiva
do negócio jurídico”, tornando inútil qualquer discussão sobre fator fortuito ou de força
maior e outras teorias.

“A “base objetiva do negócio jurídico” decorre
de uma ”tensão” ou “polaridade” entre os aspectos voluntaristas do contrato – aspecto
subjetivo – e o seu meio econômico – aspecto institucional - o que relativiza, nas
situações mais dramáticas e aludida vontade, para permitir a adaptação do contrato à
realidade subjacente.
Com relação à polaridade entre o contrato e
o seu meio, ou entre o seu aspecto subjetivo e o institucional, não atua ela de modo
automático, como sucede com a “cláusula rebus sic stantibus”, pois supõe, sempre,
um juízo de valor a respeito da importância das modificações do meio econômico em
que o contrato se situa.” (cf. Clóvis V. do Couto e Silva, artigo “A teoria da base do
negócio jurídico no Direito Brasileiro”, vol. 655, RT, págs. 7/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34849
5
E, segundo o i. Paulo Lôbo – “A
teoria da base objetiva do contrato é um passo além para a concretização da função
social do contrato, pois independe da imprevisibilidade e visa a restaurar a relação de
equivalência entre a prestação e a contraprestação existente na data da conclusão do
contrato, destruída em virtude da mudança de circunstâncias. Afetada a relação de
equivalência, o fim do contrato não pode ser alcançado, a não ser impondo o ônus
excessivo e prejudicial ao devedor.”” (em Direito Civil, Contratos, vol. 3, e. 2019,
Saraiva jur, pag., 205)

Focando na função social do contrato,
o Código Civil no dispositivo 421 determina: “A liberdade de contratar será exercida
em razão e nos limites da função social do contrato.”
A função social do contrato bem
explicam Nery/Nery, “15. Função social. Conteúdo. O contrato estará conformado à
sua função social quando as partes se pautarem pelos valores da solidariedade (CF
3o, I) e da justiça social (CF, art.170 caput), da livre inciativa, for respeitada a
dignidade da pessoa humana (CF, 1o, III), não se ferirem valores ambientais (CDC,
51, XIV). Haverá desentendimento da função social quando: a) a prestação de uma
das partes for exagerada ou desproporcional extrapolando a álea normal do contrato;
b) quando houver vantagem exagerada para uma das partes; c) quando quebrar-se a
base objetiva ou subjetiva do contrato etc...A boa-fé objetiva, cláusula geral prevista
no CC, art. 422, decorre da função social do contrato, de modo que tudo o que se
disser sobre a boa-fé objetiva poderá ser considerado como integrante, também da
cláusula geral da função social do contrato.” (Código Civil, Comentado, 8a ed.,
Revista dos Tribunais, pág. 540).
Voltando ao contrato firmado entre as partes,
quando da formação havia uma equivalência econômica entre a prestação de serviço
e distribuição (distribuição de energia pela Agravada/Ré) e a contraprestação
(pagamento da demanda contratada pela Agravada/Autora), mas com a pandemia e
as medidas governamentais (-alterações externas-), ocorreu uma modificação no
equilíbrio econômico das partes, que é a base estrutural do contrato, tornando
impossível para a Agravada/Autora cumprir sua obrigação de pagar a potência da
forma contratada, em razão da onerosidade excessiva, que nada tem a ver com a
teoria da imprevisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34849
6
Não se desconhece a crise energética que
tomou conta do País, e que o Governo Federal tem tomado medidas econômicas,
para enfrentar a crise energética e amenizar os efeitos da pandemia e preservar a
liquidez das distribuidoras para o enfrentamento da crise. As medidas adotadas pelo
Governo visaram beneficiar os pequenos consumidores de energia elétrica, os
consumidores do Grupo B, e não foram incluídas as indústrias do Grupo A, como a
Agravada/Autora. A Conta Covid estabelecida pelo Governo Federal para auxiliar as
distribuidoras, também não incluiu as consumidoras do Grupo A. As empresas do
Grupo A só poderão ser alcançadas pela Conta-Covid através de regulamentação da
ANEEL, mas não se nota presteza na ANEEL, para tal.
Uma vez que as duas partes foram atingidas
pela pandemia e pelas medidas municipais do governo federal, para impedir o avanço
rápido da enfermidade Covid-19. E, a Agravante/Ré foi beneficiada pelas medidas do
Governo Federal; enquanto a Agravada/Autora não foi beneficiada com nenhuma
medida e, teve redução de sua receita, devido ao reflexo na diminuição drástica das
relações de consumo, a conclusão lógica é da onerosidade excessiva da obrigação
de pagar a demanda contratada.
A pandemia é passageira, assim como é
passageira a grave crise econômica que atinge a sociedade brasileira, o que autoriza
a suspensão temporária do pagamento da demanda programada (-que permanece
integra na maneira contratada-), com continuação da distribuição de energia pela
Agravante/Ré. Na nota fiscal/fatura consta a demanda programada e a energia
consumida, a Agravada/Autora paga a demanda contratada. Com a suspensão
temporária do pagamento da demanda contratada, a Autora/Agravante pagará
mensalmente a energia consumida e medida e não demanda contratada. Tal
suspensão temporária deverá ocorrer desde o mês de abril de 2020 até trinta dias
após o término do isolamento social, com a abertura geral do comércio, o que
permitirá manter a função social do contrato.”.
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118462-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34849
7
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pela Agravante, ficando mantido o v. acórdão
embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora